Tribunal: TJSP
Processo: 2142751-10.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PRISÃO PREVENTIVA. PERÍCULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. Necessidade da custódia cautelar devidamente fundamentada. Pacientes que, supostamente, integram grupo destinado a cometer crimes de roubo, estelionato e outros. Gravidade concreta dos delitos. Custódia cautelar que se mostra necessária para

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PRISÃO PREVENTIVA. PERÍCULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. Necessidade da custódia cautelar devidamente fundamentada. Pacientes que, supostamente, integram grupo destinado a cometer crimes de roubo, estelionato e outros. Gravidade concreta dos delitos. Custódia cautelar que se mostra necessária para interromper atividades de grupo criminoso. Pacientes que já eram investigados pela prática de crime semelhantes. Gravidade dos fatos que não podem ser ignoradas. Alegação de excesso de prazo afastada. Instrução encerrada. Demora na prolação da r. sentença. Prazos processuais que não são absolutos. Feito de relativa complexidade, que apura a conduta de quatro acusados, patrocinados por advogados distintos, pela prática de diversos crimes. Alegada violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Prazo nonagesimal para reanálise da constrição cautelar não é peremptório. Ausência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA. COM RECOMENDAÇÃO.